Tribunal: TJDFT
Processo: 0006731-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALIMENTOS FIXADOS NA R. SENTENÇA. MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
2. Indefere-se o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça se a autora não traz elementos suficientes para comprovação da alteração da condição econômico-financeira do réu/beneficiário.
3. A dilação probatória é incabível quando o processo já está suficientemente instruído, sendo desarrazoado efetuar novamente a quebra de sigilo do réu.
4. Para a configuração da litigância de má-fé deve ser demonstrada a prática de uma das condutas descritas no artigo 80 do CPC/2015 e o dolo da parte, consistente na intenção de frustrar o regular trâmite processual.
5. Rejeitou-se a preliminar de inovação recursal, acolheu-se a preliminar de preclusão temporal, conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento. Indeferiu-se o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé.